Tribunal: CARF
Processo: 10880.679256/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.679256/2011-09
RESOLUÇÃO
1003-000.469 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e converter o julgamento em diligência, nos termos do voto da
relatora.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 2534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.469 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.679256/2011-09
2
Trata-se de despacho decisório que homologou parcialmente a compensação
declarada no PER/DCOMP no 39360.83177.300908.1.3.03-6647, que objetivou a compensação de
crédito de saldo negativo de CSLL, relativo ao ano-calendário de 2007, com débitos diversos.
Contra tal decisão, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, em
15.02.2012, sustentando, em síntese, que: (i) o despacho decisório é nulo por incorrer em
cerceamento do direito de defesa da Recorrente, vez que se limitou a indicar a existência de saldo
devedor, sem demonstrar as razões que levaram a apurar tal valor; (ii) a Autoridade Fiscal deixou
de reconhecer retenções na fonte no montante de R$ 344.324,22; (iii) as estimativas
compensadas, cujo montante não foi reconhecido pela Fiscalização, encontram-se em discussão
no Processo Administrativo no 10880.938158/2011-19, devendo os processos serem apensados.
Posteriormente, em 25.05.2012, a Recorrente peticionou nos autos apresentando
as notas fiscais que supostamente comprovam os valores retidos por seus tomadores de serviços.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, para reconhecer o saldo negativo no montante de R$ 35.618,48, em razão de
nova consulta no sistema DIRF apontar o montante de R$ 0,04 relativo ao IRRF e a consideração
de R$ 231.287,37 referente à estimativa discutida no Processo Administrativo no
10880.938157/2011-66. Confira-se a ementa do referido julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2007
APURAÇÃO DO SALDO DE TRIBUTO A PAGAR. RETENÇÕES NA FONTE. REQUISITOS
PARA DEDUTIBILIDADE.
As retenções na fonte só podem ser deduzidas na declaração de pessoa jurídica se
o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos. Tal documento deve conter todas as informações
especificadas na IN SRF 119/2000, não se podendo aceitar, por exemplo,
documentos sem data ou que foram emitidos pelo beneficiário dos rendimentos.
A Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) também é utilizada
pelas autoridades administrativas para confirmação das retenções informadas
pelo sujeito passivo no PER/DCOMP.
APURAÇÃO DE DIREITO CREDITÓRIO. PARCELA OBJETO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. GLOSA. DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base na Declaração de Compensação, e, por conseguinte, não cabe a glosa da
respectiva parcela na apuração do direito creditório.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A IMPUGNAÇÃO. PROCEDI-MENTO.
Fl. 2535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.469 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.679256/2011-09
3
Para juntada de documentos após a impugnação, o contribuinte deverá pro-ceder
conforme disposto no art. 16, §§ 4° a 6°, do Decreto 70.235/72, com redação dada
pela Lei n° 9.532/97.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Intimada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em resumo que: (i) o
despacho decisório é nulo por incorrer em cerceamento do direito de defesa da Recorrente, vez
que se limitou a indicar a existência de saldo devedor, sem demonstrar as razões que levaram a
apurar tal valor; e (ii) houve equívoco no preenchimento da DIPJ e dos PER/DCOMP, de forma que
os pagamentos efetuados e as retenções sofridas no período não restaram fielmente
demonstradas, o que, entretanto, não pode ensejar a desconsideração do direito creditório; (iii)
apesar de não terem sido reconhecidos pela Autoridade Fiscal, as retenções na fonte efetivamente
ocorreram, como comprovam os informes de rendimentos acostados ao recurso voluntário.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente recebeu mensagem em sua Caixa Postal com acesso à decisão da DRJ
em 22.11.2018, e, na mesma data, consultou o referido documento.
A Caixa Postal é considerada o Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) do contribuinte
perante a RFB, de forma que, nos termos do art. 23, §2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no
70.235/72, se considera realizada a intimação na data em que o sujeito passivo consulta o
endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária – desde que antes do prazo de
15 dias contados da entrega dos documentos no referido endereço eletrônico.
Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235/1972, é tempestivo o recuso voluntário interposto em 23.12.2018.
O recurso voluntário cumpre com os demais pressupostos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.

II – PRELIMINAR
II.1 - Cerceamento do direito de defesa
Fl. 2536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.469 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.679256/2011-09
4
Alega a recorrente que o despacho decisório é nulo por incorrer em cerceamento
do seu direito de defesa, vez que se limitou a indicar a existência de saldo devedor, sem
demonstrar as razões que levaram a apurar tal valor.
De acordo com o Decreto no 70.235/1972, são nulos (i) os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente; e (ii) os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa (art. 59). A demais irregularidades, incorreções e omissões,
entretanto, não importam em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o
sujeito passivo (art. 60).
No presente caso, o despacho decisório eletrônico, no item “3-FUDAMENTAÇÃO,
DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL”, são apontadas expressamente a parcelas do direito
creditório que não foram reconhecidas. E, nas páginas seguintes, o “PER/DCOMP Despacho
Decisório - Análise de Crédito” indica, de forma detalhada, quais foram as justificativas para cada
parcela do saldo negativo que não foi reconhecida. Tanto é assim que a Recorrente foi capaz de
apresentar manifestação de inconformidade e, posteriormente, recurso voluntário combatendo as
razões que, supostamente, levaram ao reconhecimento do direito creditório em montante inferior
ao devido.
Sendo assim, afasto a preliminar de cerceamento do direito de defesa.

III – MÉRITO
III.1 – Erros no preenchimento de DIPJ e PER/DCOMP
Por fim, com relação às parcelas do direito creditório não confirmadas ou
confirmadas parcialmente, sustenta a Recorrente que houve equívoco no preenchimento da DIPJ
e dos PER/DCOMP, de forma que os pagamentos efetuados e as retenções sofridas no período não
restaram fielmente demonstradas, o que, entretanto, não pode ensejar a desconsideração do
direito creditório.
Nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional (“CTN”), é requisito para a
extinção de débitos tributários que os créditos compensados sejam líquidos e certos, além de
pertencentes ao sujeito passivo. Assim, nos processos de compensação, é do contribuinte o ônus
de comprovar a liquidez, certeza e suficiência do seu direito creditório,
De fato, o erro de preenchimento da DIPJ não afasta o direito creditório da
Recorrente, que, entretanto, segue na incumbência de comprová-lo. E, no presente caso, nesse
ponto, a Recorrente se limitou a apresentar a alegação genérica de erro de preenchimento nos
seus documentos fiscais, sem qualquer indicação analítica de quais os erros cometidos ou donde
decorre a parcela remanescente do seu direito creditório.
Nesse contexto, afasto a alegação genérica de erro de preenchimento na
documentação fiscal da Recorrente.
Fl. 2537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.469 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.679256/2011-09
5

III.2 – Retenções na fonte
No presente caso, em 15.02.2012, a Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade e, em 25.05.2012, peticionou nos autos juntando as notas fiscais que,
supostamente, comprovam os valores retidos por seus tomadores de serviços.
A decisão da DRJ, entretanto, não se manifestou sobre tais documentos, se
limitando a afirmar o seguinte:
B RETENÇÕES NA FONTE
10. Ao tratar das retenções na fonte, a Interessada limitou-se a dizer que discorda
das faltas de confirmação e não apresentou qualquer documento emitido pelas
fontes pagadora para comprovar as retenções, desatendendo ao art. 55 da Lei n°
7.450/85.
11. Os resultados de nova consulta ao sistema DIRF são apresentados na tabela
abaixo: (...)
12. Sendo assim, deve-se confirmar mais R$ 501,73 em retenções na fonte.
Posteriormente, em sede de recurso voluntário, a Recorrente juntou informes de
rendimentos supostamente relativos a tais retenções.
Nesse contexto, a solução da presente controvérsia passa pela verificação da
possibilidade de a Recorrente apresentar provas após a manifestação de inconformidade.
O §4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72 veda, expressamente, ao contribuinte
apresentar prova documental após a impugnação, ao menos que (i) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (ii) o documento se
refira a fato ou direito superveniente; (iii) o documento se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos. Tal dispositivo é aplicado aos processos de compensação por
força do art. 74, §11, da Lei no 9.430/96.
O art. 26-A do Decreto no 70.235/72, com redação dada pela Lei no 11.941/09, por
sua vez, estabelece que “[n]o âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade”. No mesmo sentido é o art. 98 do Regimento Interno
do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 e a Súmula CARF no 02, aprovada em 2006.
Diante disso, a regra, expressa, clara e vigente, contida no §4o do art. 16 do Decreto
no 70.235/72, a meu ver, não pode ser afastada em face dos princípios que regem o processo
administrativo tributário, tais como racionalidade, formalidade moderada, efetividade do processo
administrativo e verdade material. Quanto a este último, cumpre mencionar a crítica elaborada
pelo Conselheiro Diego Diniz Ribeiro, no julgamento do Acórdão no 3402-003.1961, no sentido de

1 Julgado em 23/08/2016.
Fl. 2538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.469 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.679256/2011-09
6
que o princípio da verdade material não é uma “ferramenta mágica” com aptidão para “’validar’
preclusões e atecnias e transformar tais defeitos em um processo administrativo ‘regular’”.
Entendo, também, que o art. 18 do Decreto no 70.235/72 não autoriza ao
contribuinte a juntada de documentos ao processo administrativo em qualquer momento
processual. Isso porque tal dispositivo permite que o julgador determine, de ofício, a realização de
diligência quando esta for necessária à formação da sua convicção - não à produção de provas por
uma das partes.
Em outras oportunidades, já me manifestei pela impossibilidade absoluta de
apresentação de provas a destempo quando não caracterizadas as hipóteses excepcionais
previstas no §4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72. No entanto, a possibilidade de juntada a
destempo de provas exige uma análise casuística, que considera as características da prova e o
tempo transcorrido entre a apresentação da manifestação de inconformidade ou impugnação e a
juntada dos documentos.
No presente caso, parte da prova foi apresentada antes da decisão da DRJ e
consiste em notas fiscais supostamente aptas a comprovar as retenções sofridas pela Recorrente.
Nos termos da Súmula CARF no 143, a comprovação da retenção na fonte pode se dar por meio de
outros documentos, diversos do informe de rendimento. Ainda assim, a decisão da DRJ se
fundamentou na falta de apresentação de informes para a comprovação do direito creditório e,
para contrapor tal argumento, a Recorrente juntou tais documentos em sede de recurso
voluntário – o que se subsome à hipótese de autorização para a apresentação de provas após a
impugnação ou manifestação de inconformidade, prevista na alínea “c” do §4o do art. 16 do
Decreto no 70.235/72.
Diante disso, voto por converter o presente julgamento em diligência, para
encaminhamento dos presentes autos à unidade administrativa de origem, a fim de:
(i) analisar as notas fiscais acostadas aos autos na petição datada de 25.05.2012 e
os informes de rendimento apresentados no recurso voluntário;
(ii) intimar a Recorrente para comprovar que a receita relativa ao imposto de renda
retido na fonte no período foi devidamente oferecida à tributação;
(iii) elaborar relatório fiscal conclusivo acerca do valor das retenções na fonte
sofridas pela Recorrente no ano-calendário de 2005, que devem compor o saldo negativo do
período, e da tributação da receita correlata;
(iv) intimar a Recorrente para, se houver interesse, se manifestar sobre o resultado
da diligência, no prazo de 30 dias, nos termos do parágrafo único do art. 35 do Decreto no
7.574/2011, com posterior retorno dos autos ao CARF para prosseguimento do julgamento, nos
termos do voto da relatora.

IV – CONCLUSÕES
Fl. 2539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.469 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.679256/2011-09
7
Diante do exposto, conheço do recuso voluntário, afasto a preliminar e, no mérito,
voto por converter o julgamento em diligência.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 2540
DF CARF MF
Original